Tribunal: TJES
Processo: 5002378-31.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002378-31.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS FABRIS e outros
RECORRIDO: ROBSON LUIS FERREIRA e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou improcedente os pedidos for
mu
lados por ambas as partes,
sob a fundamentação de que não há nos autos provas suficientes para atestarem como seu deu o acidente e que cada uma das testemunhas apresentam uma versão dos fatos.

Nos termos do recurso interposto pelos autores, a sentença merece reforma, sob argumentação de que há nos autos provas de que o acidente se deu por imperícia do segundo requerido ao manobrar o veículo em rua movimentada, devendo ser responsabilizados pelos danos materiais, morais e estéticos que causou aos requerentes.

Em contrapartida, nos termos do recurso interposto pelos requeridos, a sentença merece reforma pois evidenciado nos autos que o acidente se deu por culpa exclusiva do primeiro requerente, pugnando pela restituição dos valores pagos pelo conserto do automóvel.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos e cabíveis, pleiteando ambas as partes o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual recebo ambos os recursos com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Os recorrentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirmam não possuírem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
de ambas as partes.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito, a ação se sustenta nas alegações autorais de que o primeiro requerente estava conduzindo a motocicleta da primeira requerente quando foi atingido pelo veículo do primeiro requerido que estava sendo conduzido pelo seguindo requerido ao realizar manobra do veículo na garagem, pugnando por reparação material, estética e moral.

Na defesa, os requeridos deduzem pedido contraposto de reparação material, sob alegação de que de fato o primeiro requerido parou para prestar socorro e chamar ambulância, mesmo ciente que a responsabilidade do acidente foi do autor, uma vez que os demais carros estava aguardando a manobra dele na garagem e o segundo requerido os ultrapassou, vindo a colidir com o veículo.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer que as provas dos autos não são suficientes para atestar qual das partes ultrapassou limites legais dando causa a colisão, pois ambos juntam boletim de ocorrência, que não passa de prova documental, principalmente considerando que os policiais só chegaram ao local após o ocorrido.

Ademais, os autores embora narrem a dinâmica do acidente se limitam a apresentarem laudos médicos, orçamentos, declaração de testemunhas e documentos da motocicleta, assim como os requeridos que também juntam orçamentos, declarações de testemunhas e imagens do local e em ralação as testemunhas que assinaram declarações as partes e foram ouvidas em audiência, estas se contradizem, de modo que uma das testemunhas assiste razão aos autores e outr
a aos requeridos.

Assim, tendo em vista que as provas dos autos não foram capazes de atestar os fatos constitutivos do direito autoral (de que o veículo saia da garagem sem os devidos cuidados e colidiu com o autor), da mesma forma que não foi possível atestar que o requerido tinha passagem e foi surpreendido com a motocicleta da primeira requerente, correto o entendimento do juízo de primeiro grau que julgou improcedente ambos os pedidos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do
s
recurso
s
interposto
s
, e lhe
s

NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
ambas as partes

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto, suspende-se a exigibilidade do
s
pagamento
s
, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)